Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-58.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – Inadequação da via processual eleita – Cabimento – Impossibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública por sindicato para fins de se condenação à obrigação de se abster dos descontos das contribuições previdenciárias de seus sindicalizados, com a repetição do indébito – Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 que expressamente proíbe o

Ementa:
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – Inadequação da via processual eleita – Cabimento – Impossibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública por sindicato para fins de se condenação à obrigação de se abster dos descontos das contribuições previdenciárias de seus sindicalizados, com a repetição do indébito – Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 que expressamente proíbe o ajuizamento de ação coletiva para tal finalidade – Aplicação do Tema 645/STF – Preliminar acolhida, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita – Recurso provido.